Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726156-46.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS, JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA AGRAVADO: FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH TROTTA ANTUNES DOS SANTOS e JEANE DA PAZ DE LIMA PAIVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0729990-59.2019.8.07.0001, ajuizado por FRANCISCO LIBERATO POVOA NETO em desfavor das agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 38027439), o d. Magistrado de primeiro grau, rejeitou os embargos de declaração opostos pelas agravantes e determinou o cumprimento da ordem de penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com urgência, em observância à decisão exarada no ID 38027440. Em suas razões recursais, as agravantes afirmam que, nos autos do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000, foi determinada a suspensão da decisão que condicionava a penhora das cotas sociais à demonstração da saúde financeira da empresa até o julgamento final do agravo. A agravante assevera que o Juízo de primeiro grau deveria se limitar a suspender o processo de execução até o julgamento definitivo do agravo, pois o pedido de penhora das cotas sociais não foi objeto do recurso e, portanto, não poderia ser apreciada pelo Juízo de origem. As agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a penhora das cotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ no 02.402.655/0001-11, devendo ser observada estritamente a que impôs a suspensão do processo de execução até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38252150 e 38252151. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 38385938, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 38881886), o agravado suscita, preliminarmente, a ocorrência de deserção do recurso, sob o fundamento de que o preparo deveria ter sido recolhido em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Argui, ainda, a ocorrência de preclusão, tendo em vista que a questão debatida no recurso já é objeto do agravo de instrumento no 0719173-31.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. Da análise dos autos do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000, constata-se que o aludido recurso foi levado a julgamento, ocasião em que foi reformada a decisão, para o fim de deferir a penhora das quotas sociais da empresa CAMY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pertencente às executadas, sem condicionar a medida à comprovação de seu valor econômico ou à sua avaliação. O julgamento do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000 acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso ora em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do julgamento do agravo de instrumento n. 0719173-31.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Decido.